Tribunal: TJSP
Processo: 2007476-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença. Ação do agravado contra o Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM. R. decisão impondo ao SASSOM a inclusão da neta do agravado, Julia Cristina da Silva, como dependente no plano de saúde. Agravante não figurou como parte na ação originária. Limite subjetivo da coisa julgada. Decisão reformada. Precedentes.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença. Ação do agravado contra o Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM. R. decisão impondo ao SASSOM a inclusão da neta do agravado, Julia Cristina da Silva, como dependente no plano de saúde. Agravante não figurou como parte na ação originária. Limite subjetivo da coisa julgada. Decisão reformada. Precedentes.
Recurso provido.